Tribunal: TJDFT
Processo: 0700444-05.2023.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONHECIMENTO PARCIAL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME AFASTADAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. TERCEIRA FASE. MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E/OU PERÍCIA DO ARMAMENTO. MANUTENÇÃO. PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conhece-se parcialmente do recurso quando um dos pedidos de reforma da sentença já foi atendido pela Instância de origem, evidenciando a falta de interesse recursal.
2. Em crimes patrimoniais, praticados com violência/grave ameaça, o abalo emocional da vítima, em que pese nefasto, não ultrapassa a normalidade típica, salvo quando demonstrado, concretamente, nos autos que a repercussão do delito, para a vítima, foi mais severa. Consequências do crime afastadas.
3. A ausência de apreensão e/ou de perícia na arma utilizada no delito de roubo não impede o reconhecimento da majorante descrita no inciso I, do § 2o-A, do artigo 157, do Código Penal, mormente, quando sua incidência se encontra corroborada por outros elementos de prova, tal como as declarações da vítima e de testemunhas.
4. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.